Tribunal: TJBA
Processo: 8005538-25.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005538-25.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ANFRISIO DAMASCENO GOES

Advogado(s)
:
MURILO BENEVIDES GONZAGA, ERIVALDO PEREIRA BENEVIDES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXAME GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO. POSSÍVEL FRAUDE NA ASSINATURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO
.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO, SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8005538-25.2021.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figura como Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e, Apelado,
ANFRISIO DAMASCENO GOES.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO

à Apelação
, nos termos do voto condutor.